Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, MANUELA CALAZANS SILVA RECORRIDO: MARIA AMADO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEI TADA. MÉRITO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA FUNDAMENTADA NA INCAPACIDADE DO DOADOR E EM SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO ALEGADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A ausência manifestação judicial sobre pedido de conversão do feito em diligência, formulado em alegações finais não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, por não se tratar do momento adequado para a formulação de requerimento de produção de provas. 2. Incumbe à parte autora comprovar a existência dos vícios de consentimento nos quais ampara a pretensão de declaração de invalidade do negócio jurídico. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência de simulação na doação de bem imóvel questionada pelos autores, ou a incapacidade do doador para manifestar a vontade de dispor do bem em favor de sua genitora, não há como ser declarado nulo o negócio jurídico. 4. Incabível a redução do valor dos honorários de sucumbência quando arbitrados no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não pro vido. Honorários recursais majorados. Os recorrentes, sem apontar os dispositivos de lei que entendem violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior, suscitam preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a turma julgadora deveria ter determinado a produção de provas “necessárias a instrução do processo, bem como analisar em segunda instância questões postas à mesa e que não foram objeto de verificação na sentença”. Prosseguem asseverando que a simulação do negócio jurídico combatido restaria evidenciada, uma vez que estabelecida com cláusula de usufruto vitalício ao doador e com cláusula de reversão. Finalmente, defendem o redimensionamento dos honorários advocatícios, minorando-os. Colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. Pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 14062 (ID 30983533 - Pág. 1). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (32127465 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1676707/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 14062, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 27480545 e 27480555. Quanto às publicações da recorrida, determino que sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 27480621). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029